Tribunal: TJES
Processo: 5000174-93.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-93.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARA DA SILVA ROSA

APELADO: BANCO CREFISA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL VIA WHATSAPP. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA AUTENTICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em processo que discute a validade de contratação de empréstimo consignado (portabilidade de dívida) realizada por meio de canais digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve consentimento válido da consumidora na contratação digital mediante biometria facial; e (ii) estabelecer se a falha na segurança do serviço bancário enseja o dever de indenizar e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital ou biometria quando o consumidor impugna a validade do contrato bancário, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do STJ.

4. Divergências entre o endereço residencial constante nos documentos pessoais da consumidora e o logradouro indicado no instrumento contratual fragilizam a presunção de regularidade do cadastro.

5. Inconsistências visuais na fotografia utilizada para biometria facial e a ausência de gravação de diálogos da negociação digital comprometem a confiabilidade da prova da autoria da manifestação de vontade.

6. A inexistência de prova do efetivo proveito econômico da consumidora, como o comprovante de quitação da dívida anterior ou o depósito de saldo remanescente, reforça a ausência de prova da regularidade da contratação.

7. Instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras, pois tais eventos configuram fortuito interno relativo ao risco do empreendimento (Súmula nº 479 do STJ).

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo pela vítima.

9. A restituição do indébito ocorre de forma dobrada quando a cobrança é contrária à boa-fé objetiva, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de discrepâncias cadastrais e inconsistências na prova biométrica facial afasta a validade da contratação digital bancária.

2. A ausência de prova do repasse de valores ou do proveito econômico do consumidor acarreta a inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido de verba alimentar em benefício previdenciário gera dever de indenizar por dano moral e restituição em dobro.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, 6º, III, 14 e 42; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 43; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, AC nº 5001526-16.2022.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SAMARA DA SILVA ROSA
(ID 18203811) contra a sentença (ID 18203809) que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de débitos com pedido de repetição do indébito e reparação de danos morais, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de contratação válida, alegando que o suposto contrato digital apresentado pelo banco foi produzido de forma unilateral e não comprova a sua real manifestação de vontade;
(ii)
a ausência de perícia técnica apta a atestar a autenticidade da documentação e da biometria facial apresentadas;
(iii)
que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar o efetivo recebimento de valores por parte da consumidora, inexistindo nos autos prova de depósito ou disponibilização do numerário em seu favor;
(iv)
que foi vítima de fraude, restando configurada a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados.

A partir da r. sentença vergastada, denota-se que o MM. Juízo
a quo
, após aplicar a regra da inversão do ônus da prova por se tratar de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, entendeu pelo indeferimento dos pedidos autorais sob o fundamento de que o Banco réu logrou demonstrar que o contrato foi celebrado pela autora na forma eletrônica, mediante assinatura digital com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados no r.
decisum
, após analisar detidamente os elementos de prova carreados aos presentes autos, registro, desde logo,
que minha conclusão é em sentido diverso
.

Vejamos, pois.

O ponto nodal da questão em debate cinge-se à averiguação se houve ou não consentimento válido da Recorrente para a contratação do referido empréstimo consignado (portabilidade de dívida). Tal análise, a meu ver, deve ser pautada por extrema cautela, considerando as peculiaridades do caso concreto: contratação realizada por meio de canais digitais (WhatsApp/Assistente Virtual) envolvendo consumidora hipossuficiente, beneficiária de amparo social (BPC/LOAS) e a crescente realidade de fraudes e insegurança virtual que vivenciamos.

Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema Repetitivo n° 1061, fixou a tese no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Sabe-se, ainda, que a Súmula nº 479, também do STJ, proclama, à luz da teoria do
risco do empreendimento
, a responsabilidade
objetiva
das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação do dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

No caso vertente, embora o Recorrido sustente a regularidade da contratação via WhatsApp, apresentando dossiê com "logs" e geolocalização, os elementos técnicos trazem dúvidas intransponíveis quanto à validade do consentimento.

Primeiramente, verifica-se discrepância quanto ao endereço residencial da consumidora. Enquanto na petição inicial, na procuração, na declaração de hipossuficiência e no comprovante de residência consta como domicílio a Rua Linda Aurora, o instrumento contratual e o termo de portabilidade colacionados pelo banco indicam logradouro diverso, qual seja, Rua Olímpio Pinto C. Figueiredo, circunstância que fragiliza a tese de regularidade do cadastro e da avença.

Nesse contexto, a mera indicação, pelo banco, de dados de geolocalização no fluxo da contratação digital não se mostra suficiente, por si só, para superar as inconsistências cadastrais evidenciadas nos autos.

Além disso, a fotografia utilizada como assinatura eletrônica não se mostra suficientemente idônea para dissipar as dúvidas sobre a autenticidade da contratação. A imagem apresenta inconsistência visual perceptível, notadamente na região do ombro direito, cuja conformação não se revela compatível, em exame ordinário, com captura fotográfica regular, circunstância que, somada às demais divergências cadastrais e à ausência de prova do efetivo proveito econômico da consumidora, enfraquece a tese de contratação válida.

Somado a isso, nota-se que o banco não comprovou o efetivo proveito econômico da autora. Tratando-se de suposta portabilidade de empréstimo originário do Banco Santander, cabia ao Banco Crefisa apresentar o comprovante de quitação da dívida junto àquela instituição ou o depósito de eventual saldo remanescente na conta da requerente. A ausência de prova do repasse dos valores ou da quitação da dívida anterior reforça a tese de falha na prestação do serviço.

Ora, se não há essa certeza, não merece vicejar o argumento do Apelado no sentido de que
“Neste sentido, evidentemente que o Banco Crefisa se encontra um passo à frente de muitas outras instituições do setor, posto que tem primado pela segurança e confiabilidade de suas operações, de modo a oferecer ao consumidor o melhor e mais eficiente serviço
”, pois essa confiabilidade somente existe, decerto, quando há coincidência entre quem produz a
selfie
e quem aceita os termos da contratação virtual.

Desse modo, considerando, ainda, que não foi juntada aos autos a gravação de eventual diálogo ou negociação entre o banco e o consumidor que pudesse extirpar as dúvidas que me ocorreram na análise das provas coligidas, entendo que procede a insurgência do Recorrente quando aponta a ausência de assinatura digital e de consentimento válido para a contratação objeto da presente demanda.

Aplicável ao caso vertente o mesmo raciocínio adotado por esta Egrégia 2ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n°

5001526-16.2022.8.08.0011, cujo Relator, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, bem ponderou no sentido de que:

“(...) sobreleva acentuar que o banco, ao optar por disponibilizar aos consumidores a contratação de empréstimos de forma tão facilitada, assume, enquanto risco da atividade, a responsabilidade por eventuais fraudes, de maneira que cabe à instituição financeira, se resguardar quanto a tais eventos e, ainda, comprovar a legalidade das contratações, quando estas forem objeto de questionamento (...)”.

Ao ensejo, transcrevo as ementas mencionadas no citado julgado, que corroboram a tese ora encampada, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme prevê o art. 370 do CPC. Quando as provas requeridas se revelam inúteis ao julgamento da demanda, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ocorrendo impugnação da autenticidade da contratação/assinatura eletrônica realizada, deve a parte que apresentou os documentos comprovar a regularidade da contratação
. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva. Se foram descontados indevidamente dos proventos do autor parcelas mensais capazes de atingir a subsistência da parte, não há que se falar em mero aborrecimento cotidiano, e sim em dano moral indenizável. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado nos termos do art. 944, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. V. V. P. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. A indenização pelos danos morais deve ter caráter pedagógico, não podendo ser tão alta a ponto de enriquecer uma parte e nem tão ínfima que não gere o receio de repetir o ato ilícito pela outra parte. (TJMG; APCV 5001269-58.2022.8.13.0073; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 22/02/2024; DJEMG 29/02/2024).

[...]
impugnação de assinatura eletrônica por parte do autor, que nega a contratação. Elementos do contrato que contém divergências não impugnadas. Ônus da prova acerca da autenticidade que competia a quem produziu o documento (CPC, art. 429).

Inexistência do contrato por cessação de fé.
[...] (TJSP; AC 1000507-20.2023.8.26.0589; Ac. 17602923; São Simão; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 22/02/2024; DJESP 28/02/2024; Pág. 1376)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA APOSTA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE APRESENTA O CONTRATO COMO PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. II.
Impugnada a assinatura eletrônica do contrato, o ônus de provar a autenticidade cabe à parte que apresenta o documento para demonstrar a celebração do negócio jurídico. III. À falta de prova para atestar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico
. (...) VI. Recurso parcialmente provido. (TJMG; APCV 5000279-25.2022.8.13.0281; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/02/2024; DJEMG 29/02/2024)

[...]
Parte ré não se desincumbiu do ônus probatório ao juntar contrato com assinatura eletrônica. Contrato inválido. Ausência de comprovação de informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III do CDC. Assinatura eletrônica não certificada pela icp-Brasil.
Falha na prestação de serviço. Sentença totalmente reformada para estabelecer obrigação de fazer, dano material e dano moral. Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários em razão do julgamento. (JECAM; RInomCv 0748424-75.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Anagali Marcon Bertazzo; Julg. 09/02/2024; DJAM 09/02/2024).

Destarte, de rigor a declaração da nulidade do contrato em apreço e, via de consequência, a condenação do BANCO CREFISA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista o entendimento assente na jurisprudência pátria no sentido de que descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário em decorrência de falha na prestação do serviço do fornecedor acarretam adversidades que ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo porque ensejam a privação de quantias de natureza alimentar (TJMS; AC 0804063-05.2022.8.12.0018; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 01/03/2024; e, ainda, TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024), tratando-se, inclusive, de caso típico de dano
in re ipsa
, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima (
Apelação n° 030140066678, Relator Des. Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

Com efeito,
entendo por bem fixar a indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelante no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, pois, além de me parecer razoável e proporcional às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, afigura-se em consonância com a média que tem sido adotada neste Egrégio Sodalício para situações de desconto indevido de benefício previdenciário (dentre vários, cito a APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001191-85.2022.8.08.0014, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Por fim, a Recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, à luz do art. 42 do CDC, considerando que, a meu sentir, resta configurado
in casu
que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidos das partes (art. 4º, inciso III, do CDC), pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço – e a consequente realização do empréstimo não contratado – originou-se de um erro escusável.

A confirmar esse entendimento, cito, dentre tantos, o seguinte julgado da Colenda Corte Superior: EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

Diante do exposto,
conheço
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença de 1º Grau, julgar procedentes os pedidos deduzidos pelo ora Recorrente, para:

i)
Declarar a inexistência da relação jurídica
consubstanciada no contrato nº 097000301688, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes;

ii)
Condenar o BANCO CREFISA S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ);

iii) Condenar o Apelado a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício da Apelante, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

iv) Inverter o ônus da sucumbência, condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º e §11 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)